Tribunal: TJBA
Processo: 8001751-69.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001751-69.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES

APELADO: DOMINGOS CALIXTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA LAIS SANTIAGO VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.795/2008. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n° 8001751-69.2019.8.05.0141, ajuizada por DOMINGOS CALIXTO DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar: (a) a rescisão do Contrato de Consórcio nº 336780; (b) a restituição imediata dos valores pagos, com deduções referentes à taxa de adesão, taxa de administração e ao seguro de vida; e (c) a restituição do fundo de reserva após o encerramento do grupo. A sentença também condenou a Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos por consorciado desistente em contrato firmado após a vigência da Lei nº 11.795/2008; estabelecer se as cláusulas contratuais, que condicionam a restituição ao encerramento do grupo, são válidas, diante das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo CDC, figuram Autor e Ré como consumidor e fornecedora, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

O Contrato de Consórcio foi firmado em junho de 2017, ou seja, sob a vigência da Lei nº 11.795/2008, que prevê a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, em até 30 dias, após o encerramento do grupo (art. 30). Contudo, essa norma deve ser interpretada à luz do sistema protetivo do consumidor, especialmente, quando a aplicação literal da cláusula contratual gerar desvantagem exagerada.

O Consorciado pagou, apenas, 3 (três) parcelas de um total de 179 (cento e setenta e nove), e a espera por mais de 14 anos para restituição dos valores, ainda que modestos, configura onerosidade excessiva e vantagem exagerada para a Administradora, em afronta ao art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

A jurisprudência recente tem mitigado a aplicação do Tema nº 312 STJ, em casos semelhantes, autorizando a restituição imediata nos contratos de longa duração, celebrados após a vigência da Lei nº 11.795/2008, mormente, quando não há prova de prejuízo ao grupo consorcial.

A Apelante não comprovou prejuízo à coletividade de consorciados com a restituição imediata e, tampouco, impugnou a exclusão da cláusula penal, afastada pelo Juízo de origem.

As deduções determinadas na sentença — taxa de adesão, taxa de administração e seguro de vida — são compatíveis com a natureza dos encargos, os quais não integram o fundo comum e não são passíveis de restituição.

A restituição do fundo de reserva somente ao término do grupo está em consonância com sua função legal, qual seja, a proteção do grupo consorcial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 85, § 11 e 487, I; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (Tema 312); TJ-BA, Ap. Cív. 8001269-67.2015.8.05.0172, Rel. Des. Renato Ribeiro, j. 07.05.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1022990-15.2021.8.26.0007, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 17.04.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 5009758-75.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001751-69.2019.8.05.0141 da Comarca de
Jequié
,
tendo
como A
pelante a

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
sendo Apelado
DOMINGOS CALIXTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.